Tribunal: TJES
Processo: 5000508-21.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000508-21.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADAIR PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
Resolução 414/2010, aneel.
VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

TEMA REPETITIVO 699, STJ.
COBRANÇA ABUSIVA
SEGUIDA DE INTERRUPÇ
ÃO
DO FORNECIMENTO
DE BEM ESSENCIAL
. PERDA DE TEMPO ÚTIL. ABALO PSICOLÓGICO. DANO MORAL.
r
ECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

I.
E
stabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, idêntica intelecção, aliás, inserta
à época dos fatos narrados
no artigo 172, inciso I, da Resolução
Normativa
414/2010, da ANEEL.

I
I
.
Em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o
s
artigo
s

129
e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra
va
m
os princípios do contraditório e da ampla defesa
ao prever
em
ritualística a ser
observada
pela distribuidora de energia elétrica
nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

III
.
Nesse diapasão,
n
ão por ou
tra razão que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica para tanto,
o que não teria sido observado na hipótese
.

I
V
.
U
ma vez não comprovada a regularidade do procedimento adotado,
a
fornecedora de energia não se desincumbiu de seu ônus probatório,

circunstância que implica n
a manutenção do comando sentencial no que se referem aos danos materiais,
visto a ululante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

V.
No concernente aos danos morais, restou
suficientemente comprovado o
abalo psicológico caracterizador,
face as cobranças indevidas de vultuosos valores, seguida
da
interrupção do fornecimento de
energia,
causando abalo nas relações psíquicas e na tranquilidade
d
a
consumidor
a
que,
junto a
sua
família, t
e
ve a sua rotina alterada de forma injustificada pela falha do serviço prestado.

VI
.
Sobreleve-se que
a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável
,
o que, cumulado
ao enorme estresse gerado e à ululante perda de tempo útil em virtude dos abusos da Concessionária, cuja conduta
foi abusiva e
extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade d
o
consumidor
, evidencia a existência de dano moral indenizável.

VII
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000508-21.2022.8.08.0023

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PELAD
O
:
ADAIR PEREIRA

JUÍZA: DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE ICONHA
/ES,
em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
ADAIR PEREIRA
em seu desfavor
,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para
declarar a
inexistência do débito do TOI
objeto dos autos
e
condenar
a ré/
apelante à restituição de valor efetivamente pago pelo consumidor com relação ao débito apurado
e
declarado inexistente,
bem como
ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
custas e

h
onorários advocatícios,
fixados
em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

E
m suas razões recursais, sustentou,
em suma,
que
a
irregularidade detectada no TOI impedia o correto faturamento da energia utilizada na unidade consumidora,
tendo
a Concessionária
obedecido o procedimento previsto na Resolução 414/2010, ANEEL.

S
equencialmente,
asseverou a possibilidade de

suspensão do fornecimento caso o usuário deixe de efetuar o pagamento da fatura de energia elétrica,
i
nclusive
se
p
roveniente
d
a
recuperação de consumo por irregularidade no medidor
.

Por fim, arrazoou a inexistência de danos morais
e, alternativamente, a redução do montante fixado, em atenção a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito,
estabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, idêntica intelecção, aliás, inserta à época dos fatos narrados no artigo 172, inciso I, da Resolução Normativa 414/2010
1
, da ANEEL.

Nesta intelecção, o artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, dispõe sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita, caso constate a existência de irregularidade na medição da unidade consumidora.

Por outro lado, em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o
s
artigo
s

129
e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra
va
m
os princípios do contraditório e da ampla defesa
ao prever
em
ritualística a ser
observada
pela distribuidora de energia elétrica
nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Nesse diapasão,
n
ão por ou
tra razão que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica para tanto, que
in casu
,
não se pode afirmar ter
ocorr
ido
em conformidade com a legislação de regência.

Válida a transcrição
dos regramentos atinentes a tal temática insertos na
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,

in verbis:

Art. 129 (...)

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o.

Diante de tal cenário, e atento ao material probatório acostado ao feito, verifico que a despeito de documento assinado pelo próprio apelado acerca da ciência de data, local e horário específicos para a realização da avaliação técnica pretendida, a mesma não teria se realizado em tal marco temporal.

Digo isto porque no Comunicado de Substituição de Medidor consignou-se que a data para aludida avaliação técnica seria 26.10.2021, ao passo que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor atesta sua realização em 04.11.2021.

Diante d
e tal situação
, não havendo nos autos qualquer comprovação a subsidiar a realização da aludida avaliação técnica em data distinta da previamente comunicada ao consumidor, impositiva a manutenção da
sentença

vergastada
, na medida em que a unilateralidade da aferição do suposto ilícito não se encontra justificada
in casu.

L
ogo,
uma vez não comprovada a regularidade do procedimento adotado,
a
fornecedora de energia não se desincumbiu de seu ônus probatório,

circunstância que implica n
a manutenção do comando sentencial no que se referem aos danos materiais,
visto a ululante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

A este respeito, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES:

A
PELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O entendimento dominante, quiçá pacífico, do e. TJES é no sentido de que o TOI (termo de ocorrência de irregularidade) deve obedecer as prescrições constitucionais, legais e regulamentares, sobretudo resguardando ao consumidor a garantia do contraditório e ampla defesa.
2. A apuração unilateral de irregularidade sem a observância do devido processo legal resulta na impossibilidade de aplicação da multa decorrente da apuração irregular. Precedentes do e. TJES.

3.
Caso concreto em que a concessionária de serviço público de abastecimento de água não seguiu o procedimento previsto na Resolução n.º 008/2010 da ARSP, deixando de garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. (...) (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021180087567, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

No mesmo sentido, esta Egrégia Terceira Câmara se pronuncia
ao
externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

R
eferida compreensão, aliás, vai ao encontro do Tema Repetitivo 699, do e. STJ, segundo o qual, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, o corte administrativo do fornecimento de energia
será

possível desde que
apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
providência não respeitada pela ré/apelante.

Em relação aos
danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Segundo leciona Carlos Roberto Gonçalves, “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
”
2

Na situação em questão,
tenho por suficientemente comprovado o
abalo psicológico caracterizador do dano moral,
face a cobrança indevida de vultuoso valor
(R$
11.026,91
)
, seguida
da interrupção
do fornecimento de
energia,
causando abalo nas relações psíquicas e na tranquilidade
d
a
consumidor
a
que,
junto a
sua
família, t
e
ve a sua rotina alterada de forma injustificada pela falha do serviço prestado.

Sobreleve-se que
a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável
,
o que, cumulado
ao enorme estresse gerado e à e
vidente
perda de tempo útil em virtude dos abusos da Concessionária, cuja conduta
foi abusiva e
extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade d
o
consumidor
, evidencia a existência de dano moral indenizável.

Nessa senda, não prospera a
alegação recursal de inexistência de ato ilícito, eis que aferidos, restaram os elementos caracterizadores de sua responsabilização civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No tocante à determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral, este deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
3
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
4
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, tenho por bem, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Concessionária de Serviço Público, empresa transnacional, e das condições de vida da
parte
autora, m
anter
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
c
inco
mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da fornecedora, sem ensejar enriquecimento sem causa d
a
consumidor
a
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço
e nego provimento ao recurso
,
oportunidade em que
majoro a
verba honorária para
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Em que pese
a Resolução Normativa nº 414, de 09.09.2010, encontre-se atualmente
revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07.12.2021, referido ato administrativo aplica
r
-se-
á
ao caso vertente, eis que
v
igorou
durante os eventos narrados nos autos.

2
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil / Carlos Roberto Gonçalves. – 9. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014.

3
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

4
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.